Tribunal: TJSP
Processo: 1066450-06.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de usucapião proposta pela apelante contra os apelados. Sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC. Embargos de declaração acolhidos. Autora apelou, alegando justo título e posse de boa-fé. Sustentou a irrelevância do pagamento de preço para a aquisição

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de usucapião proposta pela apelante contra os apelados. Sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC. Embargos de declaração acolhidos. Autora apelou, alegando justo título e posse de boa-fé. Sustentou a irrelevância do pagamento de preço para a aquisição originária do bem.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a via processual eleita pela autora para a aquisição da propriedade é adequada, considerando a possibilidade de adjudicação compulsória.
III. Razões de Decidir
3. A autora não demonstrou a inviabilidade de lavratura de escritura definitiva para transmissão da propriedade, tornando inadequado o ajuizamento de ação de usucapião.
4. A quitação do preço habilita a autora a buscar a transmissão da propriedade por meio de escritura de compra e venda, sendo desnecessário o ajuizamento de ação de usucapião.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A inadequação da via processual eleita acarreta a falta de interesse processual. 2. A adjudicação compulsória é o meio adequado para a transmissão da propriedade quando há quitação do preço.